Tribunal: TJSP
Processo: 2100927-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sociedade
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EM COMUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Dissolução total de sociedade em comum. Liquidação de sentença. Execução de montante considerado incontroverso. Impossibilidade. Crédito ilíquido. Haveres devidos a ambas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EM COMUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Dissolução total de sociedade em comum. Liquidação de sentença. Execução de montante considerado incontroverso. Impossibilidade. Crédito ilíquido. Haveres devidos a ambas as partes. Necessidade de prévia produção de perícia contábil.
Recurso desprovido.